Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE. AJUSTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Garantido o contraditório, e constatada a alegada obscuridade na fixação dos honorários advocatícios (irrisório o percentual de 10% do valor atribuído à causa, qual seja, R$ 100,00), é de serem acolhidos os aclaratórios, para fixar em R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor da verba sucumbencial (CPC, Art. 85, § 8o), estimativa condizente à adotada por esta 3a Turma Recursal do TJDFT (Precedentes: Acórdãos n. 1167927, 1174417 e 1178043).
II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme item I da ementa, mantidos os demais termos do acórdão, inclusive a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da assistência judiciária gratuita (CPC, Art. 98, § 3o).